Tribunal: CARF
Processo: 10830.724848/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724848/2012-51
ACÓRDÃO
2202-011.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTINA REGINATO HOFFMANN NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ESTÁGIO.
O valor recebido a título de remuneração por estágio supervisionado
compõe os rendimentos tributáveis do contribuinte do Imposto sobre a
Renda de Proventos de Qualquer Natureza da pessoa física.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724848/2012-51
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física –
IRPF, doravante mencionado simplesmente como Imposto sobre a Renda, relativa
ao ano-calendário 2009, exercício 2010, por meio da qual houve ajuste do saldo
do imposto a restituir declarado de R$ 2.352,68 para saldo de imposto a restituir
apurado no valor de R$ 1.840,91.
De acordo com a descrição dos fatos, do confronto entre os rendimentos
tributáveis declarados com os rendimentos informados pelas fontes pagadoras
em Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, foi constatada
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 2.078,35,
percebidos da fonte pagadora UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ
63.025.530/0001-04), nada tendo sido declarado pelo contribuinte.
A ciência da contribuinte foi efetivada em 03/04/2012, conforme Aviso de
Recebimento – AR anexo aos autos. A contribuinte apresentou Solicitação de
Retificação do Lançamento – SRL, cujo resultado da análise foi pelo seu
indeferimento. A intimação desse resultado se deu em 02/07/2012. Em
1o/08/2012, ela apresentou impugnação, na qual alega:
1. Não se trata de rendimentos de trabalho; 2. Trata-se de bolsa de Estágio
Supervisionado em Docência de Programa de Aperfeiçoamento de Ensino da USP
recebida na condição de aluna do mestrado; 3. O valor da bolsa foi declarado no
campo de Bolsa de estudo e pesquisa em Rendimento isentos e não-tributáveis e
na Declaração de bens e direitos, com base no informe de rendimentos financeiros
do Banco do Brasil.
A DRJ negou provimento à Impugnação em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ESTÁGIO.
O valor recebido a título de remuneração por estágio supervisionado compõe os
rendimentos tributáveis do contribuinte do Imposto sobre a Renda de Proventos de
Qualquer Natureza da pessoa física.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724848/2012-51
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão;
b) os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão
de 1a instância com a qual concordo:
1 Da Admissibilidade da Impugnação
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/1972, portanto dela conheço.
2 Do Mérito
A impugnante anexou documentos que comprovam que no ano calendário de
2009 ela cursou o Mestrado em Direito do Trabalho e da Seguridade Social da
Universidade de São Paulo - USP, não sendo bolsista. No mesmo ano participou
do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, estágio supervisionado, tendo se
comprometido a cumprir os ditames da Portaria GR 3588/2005 que
regulamentava tal programa.
O art. 6o, §§1o e 4o, da mencionada portaria dispõe que os participantes do
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino podiam receber auxílio financeiro
mensal, dependendo da disponibilidade de recursos financeiros da USP, não
podendo receber tal auxílio alunos que tivessem vínculo empregatício com a
universidade.
A contribuinte não apresentou comprovante de rendimentos da USP, tendo
apresentado o comprovante do Banco do Brasil, o qual faz referência apenas ao
montante que constava na sua conta corrente no final do ano calendário 2009,
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724848/2012-51
4
valor que foi declarado por ela no quadro “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
– Bolsa de estudo e pesquisa, desde que não represente vantagem ao doador e
não caracterize contraprestação de serviço” (R$.1.257,85).
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999
assim dispõe:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o). GRIFEI
Conforme disposto no art. 150, § 6o, da Constituição Federal, e nos arts. 97, inciso
VI, 111, inciso II, e 176 do Código Tributário Nacional – CTN, a isenção, forma de
exclusão do crédito tributário, decorre de disposição expressa de lei, a qual deve
ser sempre interpretada literalmente.
O RIR dispõe, ainda, que:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Bolsas de Estudo
VII - as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os
resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem
importem contraprestação de serviços (Lei n o 9.250, de 1995, art. 26);
(...)
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n o 4.506, de 1964,
art. 16, Lei n o 7.713, de 1988, art. 3 o , § 4 o , Lei n o 8.383, de 1991, art. 74, e Lei
n o 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória n o 1.769-55, de 11 de março de
1999, arts. 1 o e 2 o ):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários; (GRIFEI)
Portanto, a regra geral é a de que as bolsas de estudo e de pesquisa e a
remuneração de estagiários integram os rendimentos tributáveis dos
contribuintes, sendo a exceção a regra isentiva que exclui as bolsas de estudo e
pesquisa caracterizadas como doação.
No caso, a verba recebida é superior àquela declarada como isenta: R$.2.078,35.
Conforme DIRF entregue pela fonte pagadora (USP), trata-se de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício (Código de Receita 0588). Essa informação é
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724848/2012-51
5
compatível com a documentação apresentada pela impugnante, pois de acordo
com as fichas de inscrição, a importância recebida não é bolsa de estudo e
pesquisa, mas sim remuneração por estágio supervisionado, a qual constitui
rendimento tributável, conforme a legislação citada.
3 Da Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 99
DF CARF MF
Original